Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003796-52.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O No Ofício de ID 35015236, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi proferida sentença extinguindo a requisição de pequeno valor e o correspondente feito executivo, em razão do adimplemento da obrigação, não havendo saldo remanescente, consoante sentença de ID 35015237. Intimadas as partes, o Distrito Federal não se manifestou (ID 35992594) e o SINDIRETA/DF e o advogado exequente manifestaram-se pelo arquivamento do feito, diante da comprovação do cumprimento da obrigação (ID 35581497). Diante do exposto, julgo extinta a execução da verba honorária arbitrada nos embargos à execução, diante do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador